Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. BENS QUE INTERESSAM AO INQUÉRITO POLICIAL. SUSPEITA DA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pleito de restituição dos bens apreendidos (celulares, máquina de cartão e cartões bancários) por ocasião da prisão em flagrante, bem como deferiu a quebra de sigilo bancário das apelantes, pois em consonância com o previsto no artigo 118 do Código de Processo Penal e artigos 62 e 63 da Lei 11.343/06.
2. Em que pese a alegação de que os bens são utilizados para a venda de roupas em redes sociais pelas apelantes, as peças informativas indicam que os aparelhos celulares, a máquina e cartões de crédito encontram-se, em tese, relacionados ao comportamento típico de tráfico de drogas, sendo úteis e necessários à investigação policial e à eventual ação penal.
3. Cabível e legal a decisão que decretou a quebra de sigilo de dados bancários, pois imprescindível para o avanço das investigações relacionadas à eventual crime tráfico e não há outra linha investigativa menos invasiva para a elucidação.
4. Recurso conhecido e desprovido.